Tribunal: STF
Processo: Rcl 63132
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada, em 19/10/2023, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal nos autos n. 4401498-44.2023.8.13.0231.



    A defesa sustentou, em síntese, que o reclamante foi condenado a pena no regime inicial semiaberto, mas estava sendo mantido ilegalmente cumprindo pena em estabelecimento prisional destinado para o regime fechado. 



    Pleiteou a concessão de prisão domiciliar.



    Prestadas as informações pela autoridade reclamada, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    Por meio da Petição n. 127186/2023, a defesa reiterou o pedido de concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que a autorização de trabalho externo concedida ao reclamante “não o deixa em condição menos gravosa, visto que ao retornar do Trabalho, o mesmo passa por todos os procedimentos de segurança de um preso em regime fechado, além de estar com mais de 28 presos em sua referida cela” (e-Doc n. 21, p. 2). 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, faz-se importante registrar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, no RE 641.320, determinou-se que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    A autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “Com os cumprimentos de praxe, esclareço, em princípio, que a pena do reclamante perfaz o total de 06 (seis) anos de reclusão, tendo ele cumprido, até a presente data, 09 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, restando o cumprimento de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias. 



    Compulsando os autos eletrônicos, verifico que o sentenciado foi condenado por um fato de 17.01.23, com sentença sido proferida em 17.08.23, a uma pena de reclusão em regime inicial semiaberto, autos de nº 0118150-25.2023.8.13.0024. A execução penal foi distribuída em 22.09.2023 e nesta mesma data a Defesa constituída requereu a retificação do atestado de penas e autorização para o trabalho externo em empresa privada, além da prisão domiciliar excepcional, a teor da Súmula Vinculante nº 56. Após a regular manifestação do Ministério Público, os autos vieram-me conclusos, tendo sido determinada a finalização da implantação do processo no SEEU, com a regularização dos lançamentos. 



    Na sequência, em 20.10.2023, após a adequação do atestado de penas, foi proferida decisão que autorizou o trabalho externo em empresa privada e indeferiu as saídas temporárias, eis que não cumprido 1/6 da pena, indeferida, também, a prisão domiciliar excepcional, ante a concessão de benefícios inerentes ao regime, a afastar a alegação de estar o apenado em regime mais gravoso. Em 30.10.2023, seguindo a sistemática da Vara, foi realizada entrevista com o empregador, com conferência de dados e determinada a remessa dos autos à UP para confecção do respectivo salvo-conduto do sentenciado, tendo o termo de concessão de benefício sido juntado em 31.10.2023, restando pendente a juntada do salvo-conduto, ora determinada. 



    As saídas temporárias estão previstas para 16/01/2024, a progressão de regime ao aberto para 15/03/2025 e o livramento condicional para 16/09/2026. 



    Quanto à alegação defensiva no bojo da Reclamação, consigno que apesar de o sentenciado estar em unidade prisional com número de presos acima da capacidade formal, este juízo já tem antecipado a prisão domiciliar dos condenados que estejam com progressão para o aberto ou livramento condicional para daí 4 (quatro) meses, tendo sido liberados, desde o início de minha cooperação (11.11.22) e titularização nesta Vara de Execuções Penais, a maior do Estado de Minas Gerais (08.03.2023), mais de 4.500 pessoas. Ressalto que a Vara tem direito a apenas um assessor de ampla contratação, o que impacta de forma significativa na produtividade da unidade jurisdicional, tendo sido requerida a lotação de mais um cargo, sem sucesso até a presente data. 



    Acompanham as informações: cópia do despacho supra, do atestado de penas e dos seqs. 31.1 e 35.1. ”



    Como se observa, o ato reclamado não desafia, atualmente, a autoridade da Súmula Vinculante nº 56, por dois principais motivos: (1) a autoridade reclamada informou que foi proferida decisão, em 20/10/2023, que adequou o seu regime de cumprimento de pena e autorizou o trabalho externo do ora reclamante em empresa privada; e (2) que tem antecipado a prisão domiciliar dos condenados que estejam com progressão para o regime aberto ou livramento condicional.



    Nesse contexto, ressalto que, no julgamento do RE 641.320, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, referido no enunciado supracitado, consignou-se que “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes”.



    Ademais, importante esclarecer que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de regime domiciliar baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos, conforme assentado no julgamento do RE 641.320, o que tem sido observado pela autoridade reclamada. 



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “o reclamante, atualmente, está cumprindo pena em unidade prisional compatível com as regras do regime prisional semiaberto e que, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, a autoridade reclamada tem adotado providências adequadas e compatíveis ao cumprimento de reprimendas naquele regime prisional pelos apenados que lá estão recolhidos, sendo-lhes resguardado todos os direitos do respectivo regime intermediário, a exemplo do trabalho externo” (e-Doc. n. 24, p. 3). 



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, por ausência de violação à Súmula Vinculante nº 56.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente